Tribunal: TJMT
Processo: 0001565-35.2018.8.11.0018
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001565-35.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEITON PEREIRA FARIAS - CPF: 008.973.402-56 (APELANTE), OTAVIO DOS SANTOS GOBI - CPF: 060.680.921-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Incolumidade Publica (VÍTIMA), FABIO EDUARDO GRUPO - CPF: 043.039.151-06 (VÍTIMA), GUILHERME ROSA SANTOS - CPF: 053.434.921-85 (VÍTIMA), IVANILDA ALVES ALECIO - CPF: 006.346.261-32 (VÍTIMA), Dener Rodrigues de Souza (VÍTIMA), DENER RODRIGUES DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL DA SILVA RODRIGUES - CPF: 701.876.551-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIEL FONSECA DE FREITAS - CPF: 065.237.601-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE OTÁVIO E DESPROVEU O RECURSO DE CLEITON.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001565-35.2018.8.11.0018

APELANTE: CLEITON PEREIRA FARIAS, OTAVIO DOS SANTOS GOBI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECUROS DE CLEITON PEREIRA FARIAS
- CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO APOIADA NOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INADMISSIBILIDADE – APREENSÃO DA
RES
EM PODER DO APELANTE – CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO - CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovada a existência do fato, recaindo a autoria delitiva sobre a pessoa do acusado e demonstrado o elemento subjetivo (dolo), a manutenção da condenação mostra-se impositiva, sendo inviável a desclassificação do crime para a receptação culposa.

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECUROS DE OTÁVIO DOS SANTOS GOBI

– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE FURTO (FATO I, IV E V) – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTO COMPROVADAS – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS e TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – PLEITO DE APLICAÇÃO DA FIGURA DO
FURTO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE
- CRIMES PRATICADOS EM
CONCURSO MATERIAL – EXPRESSIVO VALOR DO PREJUÍZO - FURTO QUALIFICADO – QUALIFICADORA – ESCALADA - IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME PERICIAL – DECOTE - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
-
SUFICIENTE O TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA – SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL – EFETIVA OFENSA À SEGURANÇA PÚBLICA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA -
CRIME
PREVISTO NO ART.244-B DO ECA - ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - DELITO FORMAL - COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que as declarações das testemunhas e vítimas alinhadas aos elementos de prova, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria dos fatos, para embasar e, consequentemente manter a condenação pelo cometimento dos delitos de furtos.

Embora se trate de réu primário à época dos fatos, a condenação foi pelos crimes de furtos em
concurso material, condutas que, somadas, geraram um prejuízo superior a R$ 4.868,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais), portanto superior ao salário mínimo vigente à data dos fatos, de modo que não se constata qualquer ilegalidade na não aplicação do privilégio.

No que se refere à qualificadora da escalada
(fato V)
nota-se que a sentença reconheceu a incidência da qualificadora tão somente com apoio na prova oral, nada mencionando acerca da existência de situação excepcional que dispensasse a confecção do laudo pericial, de forma que deve a
qualificadora ser afastada, desclassificando-se o crime para
furto simples (art. 155, caput, do CP).

O delito inscrito no art. 14 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, de modo que o simples fato de portar a arma ou acessórios, sem a devida autorização, tipifica a conduta, porquanto o bem jurídico protegido pela norma citada é a segurança pública.

O crime de corrupção de menores é formal e, para sua caracterização, na forma do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, independe da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001565-35.2018.8.11.0018

APELANTE: CLEITON PEREIRA FARIAS, OTAVIO DOS SANTOS GOBI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na Comarca de Juara-MT, perante a 3a Vara Criminal, o Ministério Público denunciou
OTÁVIO DOS SANTOS GOBI
, como incurso no artigo 155, §4o, incisos I e IV do Código Penal (fato I); artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (fato II); artigo 155, caput, do Código Penal (fato IV); artigo 155, §4o, incisos II e IV do Código Penal (fato V); e artigo 14 da Lei Federal 10.826/03 (fato VII) e
CLEITON PEREIRA FARIAS
, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal (fato III).

A denúncia narra o seguinte evento delituoso, ID. N. 119650951.

“ FATO I.

Consta do referido Inquérito Policial, que no dia 08 de janeiro de 2018, na residência particular localizada na Rua Porto Alegre, no 977-S, bairro Santa Maria, nesta cidade e comarca de Juara/MT, o denunciado OTÁVIO DOS SANTOS GOBI, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo em coautoria com o adolescente DENER RODRIGUES DE SOUZA, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) TV de marca CCE, 40 polegadas, 01 (uma) caixa de som portátil de cor preta, 01 (um) óculos de sol ray-ban, 01 (um) relógio de pulso, 02 (dois) perfumes Egeo, 02 (dois) hidratantes corporais e 01 (uma) bolsa em couro de cor azul, todos de propriedade de Ivanilda Alves Alécio.

FATO II

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial, que nas mesmas circunstâncias do Fato 01, o imputado OTÁVIO DOS SANTOS GOBI corrompeu o adolescente DENER RODRIGUES DE SOUZA, praticando com ele a infração penal acima descrita.

FATO III

Consta, ainda, do Inquérito Policial, que após o fato I, nesta cidade e comarca de Juara/MT, o denunciado CLEITON PEREIRA FARIAS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma televisão, marca CCE, 40 polegadas.

FATO IV

Consta, também, dos autos do Inquérito Policial, que no dia 12 de fevereiro de 2018, na residência particular localizada na Rua Uruguai, no 258-N, bairro Jardim América, nesta cidade e comarca de Juara/MT, o acusado OTÁVIO DOS SANTOS GOBI, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em uma bicicleta de marca Cairu, aro 29, de cor preta, de propriedade de Guilherme Rosa Santos.

FATO V

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 13 de fevereiro de 2018, por volta das 07h, na residência localizada na Rua Uruguai, no 83-N, bairro Jardim América, nesta cidade e comarca de Juara/MT, os denunciados OTÁVIO DOS SANTOS GOBI, RAFAEL DA SILVA RODRIGUES e RODRIEL FONSECA DE FREITAS, vulgo “Bebê”, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando um fim comum, subtraíram para sim, mediante escalada, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) caixa de som, de marca CSR, modelo CSR2500A, cor preta, de propriedade de Fábio Eduardo Grupo.

FATO VI

Consta, também, do Inquérito Policial, que no dia 13 de fevereiro de 2018, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o denunciado RAFAEL DA SILVA RODRIGUES forneceu arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO VII

Por fim, consta do Inquérito Policial que no dia 13 de fevereiro de 2018, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o denunciado OTÁVIO DOS SANTOS GOBI portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (...)”

A denúncia foi recebida em 27.03.2018.

A Sentença foi prolatada em 10/09/2021, julgando a inicial acusatória parcialmente procedente para:

I)

CONDENAR o réu
OTÁVIO DOS SANTOS GOBI
como incurso nas sanções:

A)
do artigo 155, §4°, incisos I e IV do Código Penal (Fato 01), aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

B)
Artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (fato 02), aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

C)
Artigo 155, caput, do Código Penal (fato 04), aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

D)
Artigo 155, §4°, inciso II, do Código Penal (fato 05), aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

E)
Artigo 14 da Lei Federal 10.826/03 (fato 07), aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Em razão do concurso material, o acusado foi definitivamente condenado à pena de 8 (oito) ANOS DE RECLUSÃO, E 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA, em regime semiaberto.

II)
CONDENAR o réu CLEITON PEREIRA FARIAS como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal,
aplicando-lhe a pena de
1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa
, em regime aberto, sendo substituído a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos (Art. 44, § 2o, do CP), a ser estabelecida pelo Juízo da Execução da Pena.

Os demais réus foram absolvidos nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Inconformados,
os réus apelaram.

I- Em relação a OTÁVIO DOS SANTOS GOBI, pleiteia:

1) A absolvição quanto aos delitos tipificados pelo art. 155, §4°, incisos I e IV, do CP (FATO I), art. 155, caput, do CP (FATO IV) e art. 155, §4°, inciso II, do CP (FATO V), nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, alegando inexistência de provas que ora APELANTE tenha concorrido para a prática das infrações penais apontadas;

Mantida a condenação, em pedido subsidiário requer:

1.1) Em relação aos FATOS I, IV e V o reconhecimento do furto privilegiado, conforme o prevê o art. 155, §2o do CP, visto que o ora APELANTE é primário e as res furtivas são de pequeno valor; e

1.2) Sejam afastadas as qualificadoras do concurso de pessoas (FATO I) e da escalada (FATO V), aduzindo que inexistem provas de que o ora APELANTE tenha praticado o ilícito com o auxílio e vínculo subjetivo de outra pessoa e mediante esforço físico incomum.

2) A absolvição quanto ao delito descrito no art. 14 da Lei n° 10.826/03 (FATO VII), asseverando ausência de lesão a qualquer bem jurídico.

3) A absolvição quanto ao delito previsto no art. 244-B, da Lei n° 8.069/90 (FATO II), aduzindo ausência de provas de que o ora APELANTE tenha contribuído para a eventual inserção do adolescente na criminalidade.

II- Quanto a CLEITON PEREIRA FARIAS, requer:

1) A absolvição pela prática do crime de RECEPTAÇÃO (FATO III), alegando ausência de conhecimento da origem ilícita do bem; e

2) Mantida a condenação, em pedido subsidiário requer a desclassificação do delito da modalidade dolosa para a culposa, asseverando a inexistência de dolo na conduta do ora APELANTE.

Contrarrazões da Promotoria de Justiça, pugna pelo não provimento dos recursos defensivos, (id. 119650958).

O
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo desprovimento do recurso em relação ao apelante Cleiton; e parcial provimento ao apelante Otávio, tão somente para afastar a qualificadora da “escalada”.

(id. 124585178).

Por fim, requer seja concedida isenção de custas processuais aos apelantes, por serem beneficiários da justiça gratuita.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON PEREIRA FARIAS, OTAVIO DOS SANTOS GOBI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RECURSO DO APELANTE CLEITON PEREIRA FARIAS.

Pretende a defesa a absolvição do crime receptação, aduzindo desconhecimento sobre a origem ilícita do bem e subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, a desclassificação do delito para a modalidade culposa.

Todavia, verifico que razão não lhe assiste.

Isso porque, a materialidade do fato denunciado está comprovada no Boletim de Ocorrência, termos de apreensão, reconhecimento de objeto e entrega, auto de avaliação indireta, bem como na prova produzida na fase policial e em Juízo.

Em relação à autoria, o apelante apresentou versões diferentes sobre a origem da
res furtiva
nas duas oportunidades que foi ouvido. Na delegacia afirmou que comprou a TV de Otávio e em juízo apresentou outra versão, alegando que a adquiriu de um cidadão identificado pelo prenome de “Roberto”.

Perante a Autoridade Policial, declarou:

“ (...) Que por período aproximado de dois anos diz que conviveu em situação conjugal de fato com a mãe de Otavio dos Santos Gobi, o qual sabe que possui várias passagens policiais por ter se envolvido em crimes relacionados a tráfico e uso de drogas e contra o patrimônio alheio. Que durante o mês de janeiro diz ter procurado Otavio e uma outra pessoa que diz não saber quem seja e que em tal ocasião Otavio lhe ofertou a venda de uma televisão marca CCE, modelo LCD, de 40 polegadas. Que diz ter pago a quantia de R$300,00 (trezentos reais) de entrada e mais cinco parcelas semanais de R$100,00 (cem reais) a Otavio pela televisão. Que em horário aproximado das 14 horas de ontem, 13/02/2018, diz que polícia militares estiveram em sua casa sob a indicação de Otavio Gobi e arrecadaram a mencionada televisão tendo em vista que Otavio dizia que ela era produto de furto. Que alega que quando comprou a televisão não foi informado por Otavio que ele a teria furtado.” (id.
119650951).

Em Juízo, alegou que
“ (...) não comprou televisão de OTÁVIO, mas que certo dia ele o procurou dizendo que queria receber de um rapaz e este queria pagá-lo com uma televisão, a qual venderia para pegar o dinheiro. Esclareceu que perguntou quanto OTÁVIO queria na televisão, tendo ele respondido que queria o valor de R$1.000,00 (mil reais), neste momento disse que não tinha o valor, quando então ele reduziu o valor para R$800,00 (oitocentos reais), mesmo assim, disse que só tinha R$300,00 (trezentos reais) no banco, momento em que OTÁVIO pediu para conversarem com o proprietário da televisão, para ver se este parcelava o valor da TV. Ato seguinte, OTÁVIO trouxe o dono da televisão, conversaram, ficando acordado que daria R$100,00 (cem reais) por semana, no total de 05 (cinco) parcelas, sendo que toda quinta-feira pagava uma prestação para o dono dessa televisão. Informou que o nome do rapaz era Roberto e que morava nas redondezas do Catuaí” (...)” (id.
119650952).

As testemunhas em Juízo relataram “(...)
os policiais militares Pedro Henrique Reis da Guia, Edgar Xerxes Soares Tunes Leite e Jeferson Witter Pereira informaram que ao realizarem policiamento ostensivo e preventivo por vias públicas desta cidade, quando precisamente na Rua Tocantins, no bairro João de Barro, visualizou o identificado Otávio dos Santos Gobi, que andava em via pública, retirar algo da cintura dele e esconder atrás de uma telha de amianto, assim que ele visualizou a viatura. Que apesar de Otávio ter saído correndo do local diz que lograram êxito em aborda-lo (...) que em seguida Otavio indicou a residência de Cleiton Pereira Farias, localizada na Rua das Orquídeas, no 516, nesta cidade, onde disse que estaria uma televisão que dias antes ele teria furtado de outra residência desta cidade e a teria vendido para Cleiton por R$800,00.”

Por outro, transcrevo fragmento da sentença
e por coadunar do seu entendimento, colaciono o trecho agregando-o as razões de decidir,
in verbis
:

“ (...) As provas colhidas no curso da instrução processual formam um conjunto probatório suficiente a sustentar o decreto condenatório, de modo que fica afastada a tese absolutória sustentada pela defesa. Isso porque, ao ser interrogado na fase policial, o réu Otavio dos Santos Gobi confirmou que teria vendido uma televisão marca CCE, modelo LCD, de 40 polegadas ao acusado Cleiton. Ademais, conforme mesmo declarado pelo acusado Cleiton em juízo, o mesmo sabia que Otavio possuía várias passagens policiais por ter se envolvido em crimes relacionados a tráfico e uso de drogas e contra o patrimônio alheio. Contudo, mesmo assim alega que adquiriu um televisor de uma pessoa apresentada por
Otavio de nome Roberto, mas não sabendo comprovar precisamente quem seria
, bem como a boa procedência do produto adquirido. É certo que no delito de receptação a posse de coisa ilícita gera presunção do dolo do receptor, presunção que só pode ser afastada diante de convincente justificativa por parte do possuidor, e no caso concreto, o réu não apresentou escusa convincente. Assim, não prospera a tese de receptação culposa, pois com a apreensão do bem subtraído em poder do réu, era dele o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não ocorreu.”

Pois bem. A prova do dolo na conduta do agente emerge do exame global das circunstâncias que permeiam o fato.

Sabidamente, para a caracterização do delito previsto no art. 180, caput, do CP, faz-se indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa do objeto. E sendo esse conhecimento algo que se manifesta no plano subjetivo do indivíduo, não há como pretender demonstrá-lo através de prova direta, devendo-se extraí-lo de elementos circunstanciais.

Neste sentido:

“Em se tratando de crime de receptação, por ser impossível perquirir a consciência do réu, o elemento volitivo é projetado pelas conjecturas e circunstâncias exteriores, ou seja, pelo comportamento ab externo, do modus operandi do comprador ou receptor. As elementares “sabe” e “deve saber” devem ser apuradas pelas circunstâncias que cercam o fato e pela própria conduta do agente, pois, caso contrário, nunca se lograria punir alguém de forma dolosa, salvo quando confessado o respectivo comportamento. O dolo específico constante no art. 180 do CP, vazado no conhecimento prévio da origem criminosa da res, deve ser aferido através do exame de todas as circunstâncias que cercam o seu recebimento ou do exercício da posse propriamente dita” (TJ-RJ, AC 0051778-79.2015.8.19.0001, Rel. Des. Claudio Tavares de Oliveira Junior, DJe 16/09/2016).

No caso, o objeto foi apreendido na posse do réu, e suas declarações prestadas em juízo são totalmente distorcidas e isoladas das demais provas dos autos. Nota-se que imputa a terceiro desconhecido a venda TV, posto que em razão do histórico de OTÁVIO, não teria como sustentar a alegada boa-fé e que desconhecia a origem ilícita do bem.

Malgrado, no universo das hipóteses tal conduta seja possível, seria fácil para o acusado identificar e até arrolar essa pessoa como testemunha, para que explicasse os fatos e o isentasse da responsabilidade.

Ademais, consignou a Procuradoria-Geral (...)
o corréu OTÁVIO declarou, na delegacia, que foi ele quem vendeu a televisão que havia furtado ao CLEITON e em momento algum aponta o envolvimento de terceiros nessa transação (Id 119650951 – Pág. 26/28).”

Deste modo, quem adquiri ou recebe coisa sem tais cuidados, e nem mesmo procura demonstrar a procedência lícita, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, fornece os elementos necessários para o reconhecimento da receptação dolosa.

A propósito, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA –
IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DO BEM MÓVEL DE ORIGEM ILÍCITA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SEGUROS E CONVICTOS CONFIRMADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria
. Inexistindo elementos probatórios que sustentem a versão do recorrente de que desconhecia a origem ilícita do bem móvel, e havendo relatos seguros e convictos dos policiais que realizaram o flagrante, confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no sentido de que a motocicleta furtada estava em poder do apelante, que tentou fugir da ação policial, não há que se acolher a tese absolutória, tampouco é possível haver a desclassificação do delito para sua modalidade culposa, tendo em vista que restou comprovado que o agente agiu imbuído do dolo inerente à conduta de receptação dolosa. Recurso desprovido.” (Ap 4804/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 24/05/2017) (Grifei).

Portanto, nego provimento ao recurso da defesa, e mantenho a pena aplicada na condenação pela prática do crime de receptação.

RECURSO DO APELANTE OTÁVIO DOS SANTOS GOBI.

I- DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS DESCRITOS COMO FATO I, FATO IV E FATO V (TIPIFICADOS, RESPECTIVAMENTE, PELO ART. 155, §4°, INCISOS I E IV, DO CP, ART. 155, CAPUT, DO CP E ART. 155, §4°, INCISO II, DO CP)

Embora o réu não tenha sido interrogado em juízo, eis que revel, no caso, tanto a materialidade do delito como a autoria restaram suficientemente comprovadas. Visando evitar tautologia, e por coadunar do seu entendimento, colaciono o trecho do parecer da Procuradoria, em que bem
resumida a prova oral
, agregando-o às razões de decidir.

“ (...)PM Pedro Henrique Reis da Guia:

Promotora de Justiça:
O senhor se recorda dessa ocorrência?

Testemunha: Sim.

Promotora de Justiça: Gostaria que o senhor falasse do que o senhor se recorda.

Testemunha: Estávamos realizando ronda no bairro João de Barro e nós avistamos um indivíduo, o Otávio Gobi e momento que ele viu a guarnição ele correu. Correu, virou uma esquina. Aí ele parou de correr e começou a andar. Aí conseguimos efetuar a abordagem. No momento ele não tava com nada, nenhum tipo de objeto ilícito. E, no entanto, ainda em conversa com o mesmo ele não revelou nada. Perguntamos porque que ele estava naquele local ali, que ele não mora na região, ele falou que tava andando. Começamos a fazer revista na localidade e encontramos uma arma artesanal, calibre vinte e dois, escondida atrás de uma telha de eternit.

Promotora de Justiça: Mas era na rua?

Testemunha: Sim, na rua. E aí perguntamos se seria dele e acabou falando que seria dele, essa arma artesanal. E como ele já é bastante conhecido no meio policial, ele acabou falando que tinha mais produtos né, ilícitos provenientes de outros furtos e ele acabou revelando que havia uma televisão num local ermo no bairro jardim América, numa região de mata. Aí deslocamos até lá e foi encontrado esse produto que ele havia escondido. E que também teria mais produtos na casa de um colega dele, conhecido como B.

Promotora de Justiça: Que é o Geidson?

Testemunha: Isso, isso. Aí deslocamos até a casa do B, foi autorizada a entrada e encontramos uma bicicleta e uma espécie de simulacro de uma arma de grosso calibre. (...)

Testemunha: Aí ele acabou revelando, o Otávio, que ele também havia furtado uma televisão e que ele havia passado pra outra pessoa. Que eles estavam morando no bairro Portal das Flores. Deslocamos lá e foi encontrada essa televisão também, proveniente do furto.

Promotora de Justiça: Essa televisão tava com outra pessoa?

Testemunha: Tava.

Promotora de Justiça: O senhor sabe dizer quem é a pessoa?

Testemunha: Acho que é Cleiton o nome dela.

Promotora de Justiça: E o Cleiton estava no local?

Testemunha: Tava, tava no local.

Promotora de Justiça: O Cleiton falou como aquela televisão foi pra lá?

Testemunha: Falou, falou que ele havia comprado essa TV.

Promotora de Justiça: Por quanto, o senhor lembra?

Testemunha: Não, não me lembro o valor, mas foi pago um certo valor nessa TV. E aí nós encaminhamos todos pra delegacia.

Promotora de Justiça: E o senhor lembra de uma caixa de som?

Testemunha: Sim, tem a caixa de som também. Promotora de Justiça: Essa caixa de som foi encontrada aonde?

Testemunha: Foi encontrada no jardim América, na região de mata. Tava escondido, que o Otávio ele confessou que ele havia furtado essa caixa de som e daí escondeu lá.

Promotora de Justiça: O Cleiton confirmou que tinha comprado a televisão?

Testemunha: Confirmou. Estava com ele lá a televisão. Promotora de Justiça: E a bicicleta (...)? Testemunha: Tava na casa do Geidson, o vulgo B.

Promotora de Justiça: Geidson. E o Geidson estava lá por qual motivo? O Geidson comprou, tava guardando?

Testemunha: Tava guardando pro Otávio.

Promotora de Justiça: Bom, consta aqui que o furto da bicicleta, desculpa, o furto da televisão, assim como de outros bens teriam sido cometidos pelo Otávio com o menor de idade chamado Dener. Quem que citou o nome desse Dener?

Testemunha: Provavelmente, no dia da abordagem o Dener não estava, né. E aí nós relatamos apenas o acontecimento. Não sei se deve estar no inquérito do doutor.

Promotora de Justiça: Ele citou o nome do Dener.

Testemunha: Na ocorrência? Promotora de Justiça: Ham.

Testemunha: Então, o Dener, provavelmente, em algum desses furtos deveria estar em companhia dele.

Promotora de Justiça: O Cleiton conhecia o Otávio bem?

Testemunha: Sim.

Promotora de Justiça: O Otávio tinha uma boa imagem social? Todos sabiam que ele era (...)?

Testemunha: Sim, bastante conhecido.

Promotora de Justiça: Todos sabiam?

Testemunha: Sim.

Promotora de Justiça: É, consta aqui que o furto da caixa de som teria sido praticado pelo Otávio, pelo Rafael e pelo Rodriel. O senhor lembra como se chegou a essas outras pessoas, ao Rafael e ao Rodriel. Porque o Otávio confirmou que tinha pego essa caixa de som, não é isso?

Testemunha: Sim. Nesta ocorrência ele apenas relatou. E aí foi encaminhado a delegacia e o doutor providenciou diligências atrás desses indivíduos né relatados. No dia da ocorrência apenas foi relatado né a participação, mas não localizamos eles.

PM Edgar Xerxes Soares Tunes Leite:

Promotora de Justiça: Gostaria que o senhor contasse como se iniciou tudo, o que vocês apuraram.

Testemunha: Visualizamos o Gobi ali no bairro João de Barro, de imediato ele já empregou fuga, visualizamos ele já retirando alguma coisa da cintura né. Aí nós continuou em busca dele. Aí nós conseguiu pegar, logo nós voltamos onde ele tinha escondido a arma de fogo.

Tava onde essa arma de fogo?

Testemunha: Tava embaixo de umas telhas.

Promotora de Justiça: Na via pública?

Testemunha: É, na via pública.

Promotora de Justiça: Ele tinha acabado de deixar lá?

Testemunha: Isso. Aí deslocamos até no batalhão, aí ele pegou e foi falando das coisas que ele havia furtado.

Promotora de Justiça: E aquela arma era, era verdadeira, essa que tava embaixo, embaixo da telha?

Testemunha: É arma artesanal, artesanal que a gente fala, calibre vinte e dois.

Promotora de Justiça: E aí ele começou a contar das outras coisas, do que ele contou, de quais outras coisas?

Testemunha: Aí ele falou da bicicleta que ele tinha deixado com o Geidson. Promotora de Justiça: A bicicleta ele que furtou?

Testemunha: Com o Geidson né.

Promotora de Justiça: Com o Geidson?

Testemunha: É, que eu me lembro. Da caixa de som, da TV que ele diz que vendeu pra ele aqui (a testemunha aponta para o corréu CLEITON, que participava da audiência).

Promotora de Justiça: Pro Cleiton.

Testemunha: É.

Promotora de Justiça: E, ele, essa da caixa, da televisão, segundo consta aqui foi furtada a televisão e outras coisas, o senhor lembra de ele ter indicado, falado dessas outras coisas?

Testemunha: Que a gente recuperou foi muita coisa nesse dia né.

Promotora de Justiça: O senhor lembra se desse da televisão ele estava com outra pessoa?

Testemunha: Não lembro.

Promotora de Justiça: Não lembra. O senhor conhece o adolescente Dener Rodrigues de Souza, já ouviu falar?

Testemunha: Se eu conheço? Conheço.

Promotora de Justiça: É amigo do Otávio?

Testemunha: É sim, é infrator igual ele.

Promotora de Justiça: Ham?

Testemunha: Infrator igual ele.

Promotora de Justiça: Infrator também.

Testemunha: É.

Promotora de Justiça: Eles tinham amizade. O senhor sabe se ele participou dessa da televisão?

Testemunha: Não sei te dizer. (...)

Promotora de Justiça: Vocês foram na casa da Ivanilda?

Testemunha: Ivanilda?

Promotora de Justiça: Nessa da televisão?

Testemunha: Nós foi lá, nós foi no local.

Promotora de Justiça: Você lembra de ter visto alguma coisa arrombada, porta arrombada, janela arrombada?

Testemunha: Não. Negativo.

Promotora de Justiça: Não lembra de ter visto. Os muros lá dessa casa da Ivanilda eram alto?

Testemunha: Ivanilda é a casa da residência? Promotora de Justiça: Isso, Ivanilda é da mulher da casa que furtaram a televisão.

Testemunha: Não, não, é porque nós, a ocorrência foi foi seguindo né, nós pegou a arma, aí pegou a bicicleta, aí quando ele disse onde tava a TV.

Promotora de Justiça: Então na casa das vítimas vocês não foram?

Testemunha: Não, não. Ele só disse que era produto de furto e nós pegou e foi conferindo né com os BOs, tudo.

Promotora de Justiça: A bicicleta o senhor falou que tava com o Geidson, né?

Testemunha: É, tinha uma bicicleta que também foi encontrada com o Geidson.

Promotora de Justiça: E a caixa de som tava onde, o senhor lembra?

Testemunha: Tava no meio do mato, lá no Jardim das Américas, próximo ao cemitério.

Promotora de Justiça: E foi o Otávio que indicou onde estava?

Testemunha: Que escondeu, que escondeu.

Promotora de Justiça: O senhor sabe dizer se nesse furto da caixa de som teve mais participantes?

Testemunha: Não sei, porque aí foi o Gobi que falou que ele tinha furtado e tinha escondido lá. (...)

Promotora de Justiça: É, dessa questão da arma de fogo, ele fala como que ele obteve essa arma de fogo?

Testemunha: Não.

Promotora de Justiça: O senhor lembra de ter encontrado uma arma, é, um simulacro de arma lá com o Otávio.

Testemunha: Sim, na hora que ele empregou fuga ele escondeu, que é uma arma que nós fala que é artesanal, né.

PM Jeferson Witter Pereira:

Promotora de Justiça: O senhor se recorda dessa ocorrência?

Testemunha: Poucos detalhes.

Promotora de Justiça: Do que o senhor se recorda?

Testemunha: Nós achamos o Gobi em situação suspeita, lá no João de Barro. Ele saiu meio que correndo, escondendo alguma coisa. Aí nós abordamos ele. E ele negava o tempo todo que tinha algo errado com ele mas aí a gente foi procurando, acabou achando uma arma escondida bem próxima de onde ele estava, debaixo de uma eternit.

Promotora de Justiça: Essa arma era que tipo de arma, era simulacro ou era verdadeira?

Testemunha: Ela era uma, não é esse o nome exato.

Promotora de Justiça: Artesanal?

Testemunha: Artesanal, de ferro, funcionava.

Funcionava?

Testemunha: Opa, tinha munição e tudo. Aí em entrevista com ele, como a gente já sabia de alguns outros crimes, ele tava com uma bicicleta, como achou ele a pé, ele falou que a bicicleta tava na casa de um tal de bebé, aí a gente deslocou na casa, localizamos a bicicleta que era furtada também, aí depois fizemos outra diligência de uma televisão que ele falou que tava em posse dele num matagal, a gente pegou a televisão também, se eu não em engano é isso. E aí tinha uma outra televisão que tava com esse cidadão aqui que comprou dele, aí diligenciamos na casa desse cidadão aqui também, aí conduziu tudo pra civil.

Promotora de Justiça: Na casa das vítimas vocês não foram?

Testemunha: Não lembro, não, não fomos.

Promotora de Justiça: Quando ele afirmava né que os objetos que ele foi mostrando era ele que tinha subtraído, ele disse que cometeu os crimes sozinho ou em coautoria com outras pessoas?

Testemunha: Não lembro.

Promotora de Justiça: Não lembra. Dele o senhor tem certeza?

Testemunha: Dele, opa.

Promotora de Justiça: E na época, como era o Otávio, a imagem dele social, as pessoas sabiam?

Testemunha: O Otávio? Terrível.

Promotora de Justiça: Porque desde menor, de menor de idade ele cometia muitos furtos né.

Testemunha: O Otávio é terrível, não tem um policial que não prendeu ele mais que duas, três vezes (...) todo mundo sabe que ele furta, que ele é liso, todo mundo sabe, onde vê ele, já fica esperto.

Defesa: O senhor comentou que a arma foi encontrada embaixo de umas telhas né?

Testemunha: Isso, bem próximo de onde ele tava.

Defesa: E o Otávio confirmou que era dele?

Testemunha: Sim, era dele, ele confirmou.

Confirmando a participação do ora APELANTE no furto descrito como FATO I, destaco as declarações da vítima, Sra. Ivanilda Alves Alécio, prestadas em juízo,
oportunidade em que, ratificando suas declarações prestadas na delegacia, descreve com detalhes como encontrou sua residência após o crime e relata ter localizado, em meio a bagunça deixada pelos criminosos, uma camiseta pertencente ao ora APELANTE:

Promotora de Justiça:

Dona Ivanilda eu gostaria que a senhora contasse sobre esses bens que foram subtraídos da senhora.

Vítima: Então, eu tinha ido viajar com o meu filho e eles, o Otávio era meu vizinho, morava na frente da minha casa.

Promotora de Justiça: Foi esse ano que isso aconteceu?

Vítima: Foi em janeiro.

Promotora de Justiça: A senhora foi viajar?

Vítima: Isso.

Promotora de Justiça: E o Otávio era vizinho da senhora?

Vítima: Vizinho, morava na frente da minha casa. E deixei minha casa só com uma amiga cuidando, pra ela aguar minhas plantas e cuidar do meu animal. Aí ela chegou na segunda de manhã minha casa tava arrombada, a janela arrancada grade, a minha casa inteira bagunçada, meu quarto destruído, desligaram até meu freezer que tava sangrando minha cozinha inteira com carne, aí colocaram, fizeram o que quiseram dentro da minha casa, destruíram minha casa inteira. Promotora de Justiça: Fizeram baderna?

Vítima: Isso. Aí me levaram uma TV do meu quarto de quarenta e duas polegadas.

Promotora de Justiça: Levaram aparelho celular, óculos de sol, meus perfumes, hidratante, minhas joias.

Promotora de Justiça: Relógio também?

Vítima: Bolsa, relógio.

Promotora de Justiça: Uma caixa de som portátil?

Vítima: Isso, também.

Promotora de Justiça: Uma bolsa?

Vítima: Uma bolsa.

Promotora de Justiça: Joias também?

Vítima: Minhas joias também, tudo, bijuterias, joias, semijóias, umas três caixas, com bastante coisas dentro. Só fiquei com o que eu estava usando.

Promotora de Justiça: Certo, e a senhora disse que estava viajando?

Vítima: Isso, eu tava em Tangará da Serra.

Promotora de Justiça: E a senhora retornou e viu a casa assim?

Vítima: Sim, o policial pediu pra minha amiga não mexer, inclusive ela só limpou a cozinha e ligou o freezer de novo. Aí eu cheguei e vi toda a bagunça. Inclusive nessa bagunça eu achei uma camiseta do Otávio e um chapéu de palha lá fora e um par de chinelo.

Promotora de Justiça: E como que a senhora sabe que essa camiseta era do Otávio?

Vítima: Porque ele era meu vizinho, morava na frente da minha casa.

Promotora de Justiça: A senhora via ele com essa camiseta?

Vítima: Sim, ele ia lá em casa tomar café de manhã comigo e fumava meu cigarro.

Promotora de Justiça: E o chapéu (...)?

Vítima: O chapéu eu não sei de quem que é.

Promotora de Justiça: E o chinelo?

Vítima: Também não sei, mas a camiseta eu reconheci.

Promotora de Justiça: Certo, aí a senhora mencionou isso pra polícia?

Vítima: Sim, aí eu até levei na delegacia mas como eles tinham feito todos os papéis eles não quis colocar.

Promotora de Justiça: E eles foram na casa do Otávio?

Vítima: Bom, depois a polícia foi na minha casa, a única coisa que recuperou meu só foi a TV, as outras coisas não.

Promotora de Justiça: A TV foi recuperada?

Vítima: Sim, só a TV.

Promotora de Justiça: A senhora sabe com quem estava?

Vítima: Estava com o Cleiton, é esse daqui (a vítima aponta para o corréu CLEITON, que participava da audiência)

Promotora de Justiça: Cleiton. A televisão estava com ele?

Vítima: Sim. Promotora de Justiça: A polícia te falou?

Vítima: A polícia me falou e depois ele também me encontrou e me falou. (...)

Promotora de Justiça: Quem que confirmou que depois tinha, estava com ele a televisão, o próprio Cleiton ou o Otávio?

Vítima: O Cleiton que falou pra mim que tinha comprado dele. (...)

Promotora de Justiça: O dona Ivanilda, é, ali no bairro, na cidade, o Otávio era conhecido?

Vítima: Muito.

Promotora de Justiça: As pessoas sabiam desse mau costume dele de furtar?

Vítima: Sabiam, porque a própria mãe sempre acoitou né?

Promotora de Justiça: Se ele viesse oferecer alguma coisa pra senhora (...)?

Vítima: Nunca comprei, já ofereceu várias vezes, mas eu nunca comprei.

Promotora de Justiça: Ah, já ofereceu, por conta da desconfiança da origem?

Vítima: Por saber, aham.

Promotora de Justiça: Tá, então a senhora só recuperou a televisão?

Vítima: Só, só a TV.

Promotora de Justiça: E o Cleiton a senhora já conhecia?

Vítima: Conhecia porque ele foi namorado da mãe dele né.

Promotora de Justiça: O Cleiton namorou a mãe do Otávio?

Vítima: Sim e morava na frente da minha casa.

Promotora de Justiça: Nessa época que ele comprou a televisão, o Cleiton, ele ainda era namorado?

Vítima: Não.

Promotora de Justiça: Era ex?

Vítima: Era ex.

Defesa: Ivanilda, (...) foi só Otávio que entrou na residência ou alguém viu se tinha alguém a mais?

Vítima: Tinha uma outra pessoa mas eu não sei quem é. (...).

Corroborando com o relato da vítima, o adolescente, à época, Dener Rodrigues de Souza,
admitiu ter participado do furto à residência da Sra. Ivanilda Alves Alécio, em companhia do ora. Vejam:

Promotora de Justiça: Consta aqui no processo que você, quando era menor de idade, juntamente com o Osvaldo, teriam cometido um crime de furto lá na casa da dona Ivanilda. O senhor confirma esse fato?

Testemunha: Me lembrar eu não consigo não, dona, confirmo nada.

Promotora de Justiça: O senhor nunca esteve assim, numa situação dessa?

Testemunha: Que eu me lembre não. Tenho assim, bastante BO junto mas dessa mulher exatamente eu não to lembrado.

Promotora de Justiça: E os BO que vocês tem juntos são de furto? São?

Testemunha: São.

Promotora de Justiça: Deixa só eu dizer aqui qual é esse fato. É, aconteceu no dia oito de janeiro desse ano. Quando o senhor fez dezoito anos?

Testemunha: Ah esse ano eu não mexi em BO não oxi.

Promotora de Justiça: Quando que o senhor fez dezoito anos?

Testemunha: Fiz agora em agosto, dia oito.

Promotora de Justiça: Oito de agosto do ano de dois mil e dezoito. Bom, teria sido no início do ano, no mês de janeiro, numa casa lá no bairro Santa Maria, na rua Porto Alegre. Essa mulher era vizinha de frente do Otávio. Consta aqui que o Otávio, juntamente com o senhor, é, pularam o muro dessa casa, era um muro alto, quebraram a janela, porta, subtraíram uma TV, da marca CCE, marca quarenta, marca não, isso, marca CCE, quarenta polegadas, uma caixa de som portátil, um óculos de sol, um relógio de pulso, perfumes, hidratantes corporais e uma bolsa de couro azul. O Senhor lembra? Essa mulher morava na frente. Lembra desse fato?

Testemunha: Lembro.

Promotora de Justiça: O senhor praticou esse crime com ele?

Testemunha: (respondeu acenando afirmativamente com a cabeça)

Promotora de Justiça: Como que foi, Dener?

Testemunha: Foi do mesmo que eles falaram aí.

Promotora de Justiça: Foi desse jeito?

Testemunha: Foi.

Promotora de Justiça: Vocês pularam o muro, quebraram a porta ou a janela?

Testemunha: A janela.

Promotora de Justiça: A janela. E vocês pegaram todos esses bens? E o que que vocês fizeram com essas coisas?

Testemunha: Foi presa. No momento a TV que eu sei que tava comigo foi presa.

Promotora de Justiça: A TV estava com o senhor? Não estava com o Cleiton?

Testemunha: Não, se for uma TV CCE preta, desse tamanho (demonstrou com os braços o tamanho da TV), tava comigo, foi presa em casa. (o juiz interrompe para informar a Promotora de Justiça que são dois furtos de TV)

Promotora de Justiça: Uma delas tava com o senhor então. E a outra TV?

Testemunha: Aí não sei.

Promotora de Justiça: Não sabe. Os outros bens, o que ele fez?

Testemunha: Deixa eu ver, tinha eu acho que tinha mais coisa também envolvida, tinha eu acho que um micro-ondas também, da mesma casa. Foi tudo preso em casa. Aí do restante o que ele fez, eu não sei.

Promotora de Justiça: Você sabe se ele vendeu alguma televisão pro Cleiton?

Testemunha: Não sei dizer.

Promotora de Justiça: O Otávio tinha alguma arma?

Testemunha: Não, não tinha não. Até onde eu sei não.

Promotora de Justiça: Eu vou falar alguns fatos aqui pra ver se senhor participou de algum deles. Bom, então esse da dona Ivanilda o senhor confirma que foi com ele. O senhor sabe, lembra do horário que aconteceu, se foi durante o dia, durante a madrugada?

Testemunha: Noite.

Promotora de Justiça: Ham?

Testemunha: Durante a noite.

Promotora de Justiça: A noite, mas a noite depois das seis horas ou de madrugada, depois das dez horas, onze horas por aí?

Testemunha: Meia noite, uma hora, por aí.

Promotora de Justiça: Consta aqui que ele teria também subtraído uma bicicleta do Guilherme. O senhor participou do furto da bicicleta?

Testemunha: Não to lembrado não.

Promotora de Justiça: Consta aqui também um outro furto lá na rua Uruguai, no jardim América que ele tinha subtraído uma caixa de som. (...) O senhor lembra desse furto da caixa de som? Testemunha: Não.

O policial civil Francisco Pereira Milhomem dos Santos, em juízo, também confirmou que o ora APELANTE foi o autor do furto na residência da Sra. Ivanilda, auxiliado pelo então menor de idade Dener:

Promotora O senhor lembra como que furtaram essa televisão, que foi?

Testemunha: Foi o Otavio e o Daner.

Promotora de Justiça: O Otavio, quando era menor de idade dava muito trabalho né?

Testemunha: Muito mesmo.

Promotora de Justiça: Muito. E ele era envolvido justamente nesse crime de furto?

Testemunha: Furtos, drogas, ele e o Dener. (...)

Promotora de Justiça: Como que vocês chegaram até essas pessoas, Otávio e Dener?

Testemunha: Ele tava detido na delegacia, foi detido na delegacia.

Promotora de Justiça: Quem, o Otávio ou o Dener?

Testemunha: O Otávio. Aí ele que levou a gente até o rapaz, o Cleiton que ele tinha vendido a citada televisão.

Promotora de Justiça: Então ele confessou?

Testemunha: Ele confessou.

Promotora de Justiça: E ele disse que agiu em companhia do Dener?

Testemunha: Do Dener.

Promotora de Justiça: E aí eles levaram até o Cleiton?

Testemunha: O Cleiton. Na época ainda o Cleiton deu cem reais pra ele na época.

Promotora de Justiça: Cem reais, então ele teria comprado.

Testemunha: Não, ele parcelou parece que trezentos reais, cem reais por mês, cem reais por semana, eu lembro vagamente disso. (...).

Sobre o furto da bicicleta, descrito como FATO IV, a vítima Guilherme Rosa Santos descreveu os fatos, na delegacia (Id 119650951 – Pág. 62) e em juízo imputando a autoria ao ora APELANTE.

Promotora de Justiça: O Guilherme, eu gostaria que o senhor contasse desse crime que o senhor foi vítima.

Vítima: Foi assim, é eu tinha chegado com bicicleta no local da minha casa.

Promotora de Justiça: O senhor deixou ela aonde?

Vítima: Do lado de fora. Daí eu entrei pra dentro, daí começou chover (...). Meu irmão saiu e falou cadê sua bicicleta, daí eu falei eu deixei ali fora mas já vou pegar. Daí ele falou não tá li fora não, dai eu fui lá fora ela já não tava lá. Daí eu falei assim será que alguém pegou. Daí uns colega meu falou que ele já tinha catado a bicicleta deles.

Promotora de Justiça: Falou que quem já tinha pegado?

Vítima: O Otávio.

Promotora de Justiça: O Otávio já tinha pegado a bicicleta deles?

Vítima: É, dos colega meu. Daí eu falei assim, será que não foi ele. Porque ele já tava passando ali uns dois dias ou mais.

Promotora de Justiça: O senhor conhecia ele?

Vítima: Só de vista mesmo.

Promotora de Justiça: E alguns dias anteriores do fato ele tinha passado ali, ele passou olhando ou passou normal?

Vítima: É, aham. (...)

Promotora de Justiça: E o senhor recuperou a bicicleta?

Vítima: Sim, eu recuperei.

Promotora de Justiça: E estava com quem?

Vítima: Realmente era ele mesmo que tinha pegado.

Promotora de Justiça: É, o Otávio já tinha costume então de subtrair bens?

Vítima: Sim, a sociedade ali já tinha falado que ele já tinha o costume.

(...) Promotora de Justiça: Como o senhor soube que aquela bicicleta era tua, tinha alguma coisa especial?

Vítima: Sim, eu tinha foto dela, eu tinha nota dela.

Promotora de Justiça: Mas o que que tinha assim na bicicleta, porque ó, bicicleta tem várias iguais, né, da mesma cor e tal.

Vítima: Sim.

Promotora de Justiça: O que que tinha nessa bicicleta que o senhor pode falar não, era minha?

Vítima: É porque na, ali na, assim, aqui em Juara eu tinha visto mais, daquela lá era só a minha mais. Ali no bairro mesmo a única que tinha era minha.

Promotora de Justiça: E pelo jeito do guidão, do banco?

Vítima: Tudo.

Promotora de Justiça: O senhor viu que era do senhor mesmo?

Vítima: Aham.

Promotora de Justiça: O senhor não tem dúvida?

Vítima: Não. E ela tinha um arranhadinho bem na ponta assim daí, e era realmente.

Promotora de Justiça: E tinha esse arranhadinho.

Vítima: Sim.

Defesa: Guilherme, você viu ele passando ali na frente da tua casa, aonde foi feito esse furto?

Vítima: No horário não, mas só que um vizinho da frente falou ó, ele tinha passado, passou umas duas horas antes, né, ele falou que passou umas duas horas antes aí.

Defesa: No dia que ela foi furtada?

Vítima: É.

Defesa: E quem falou pra você que estava com ele foi a polícia?

Vítima: Sim.

Defesa: Ou você ficou sabendo por terceiros?

Vítima: Sim, a polícia me chamou pra reconhecer ela daí eles me falaram que tava com ele.

Corroborando com a narrativa da vítima, destaco as declarações de Geidson Costa Barbosa, prestadas na fase preambular (Id 119650951 – Pág. 19/21), relatando que a bicicleta em questão foi deixada em sua residência pelo ora APELANTE. Vejam:

“ Que em horário aproximado das 13 horas da tarde ontem, 13/02/2018, o maior imputável Otávio dos Santos Gobi, o qual possui certo grau de amizade, passou em frente sua residência pedindo-lhe um cigarro e naquele mesmo ato deixou em sua casa uma bicicleta de marcha Houston. (...) que os policiais estiveram em sua casa e arrecadaram o mencionada bicicleta.”

Por fim, o codenunciado RAFAEL DA SILVA RODRIGUES, ouvido na delegacia e a testemunha ocular Daniel Willian Freitas Leite, inquirido nas duas
fases da persecução penal, confirmam a ocorrência do furto descrito como FATO V, afirmando terem visto o ora APELANTE pular o muro da residência da vítima, Sr. Fábio Eduardo Grupo e se apossar da caixa de som amplificada. Vejam:

“Que em horário aproximado das 07 horas da manhã de ontem, 13/02/2018, juntamente com outros dois conhecidos, os quais conhece pelos designativos “Otavio” e “Bebe”, caminhava pela Rua Uruguai, bairro Jardim América, nesta cidade, quando em dado momento viu Otávio pular o muro de uma residência daquela mesma rua e da área externa desta ele subtraiu uma caixa de som amplificada da marca CSR.”

Daniel Willian Freitas Leite

“(...) Promotora de Justiça: Quais desses furtos o senhor sabe alguma coisa ou ouviu?

Testemunha: Eu ouvi de uma caixa de som preta também, de um aparelho de som preto.

Promotora de Justiça: Como?

Testemunha: De um aparelho de som preto.

Promotora de Justiça: Aparelho de som. Como que foi nesse caso?

Testemunha: Eu trabalhava numa marcenaria, né, lá perto do novo posto (...) daí tava tendo uma festa lá no galpão. Aí quando eu cheguei, era umas seis e quarenta por aí, aí quando eu cheguei, que eu sentei eu vi, eles tavam tudo sentado na esquina assim né.

Promotora de Justiça: O senhor chegou aonde?

Testemunha: No meu serviço. Aonde eu trabalhava.

Promotora de Justiça: Que horas o senhor chegou?

Testemunha: Era umas seis e quarenta.

Promotora de Justiça: Seis e quarenta da manhã?

Testemunha: É, seis e meia, seis e quarenta. Aí eu cheguei, aí eu sentei lá, eles tavam ali na frente.

Promotora de Justiça: Eles quem?

Testemunha: O menino que pulou.

Promotora de Justiça: Quem que é o menino que pulou?

Testemunha: Acho que é o Otávio, não é?

Promotora de Justiça: Otávio, ham.

Testemunha: Aí tava ele, tava um outro rapaz que eu não sei, nunca vi, uma mulher e o namorado dessa mulher, sentado no banco.

Promotora de Justiça: Quem eram esses outros dois?

Testemunha: Eu não conheço.

Promotora de Justiça: Se você não conhece, como você sabe que era namorada?

Testemunha: Porque eles estavam se beijando entendeu?

Promotora de Justiça: Estavam com intimidade?

Testemunha: É. Daí eles foram embora. Ficou o Otávio e o outro menino lá. Aí eu sei que eles subiram lá pra rua de cima.

Promotora de Justiça: Esses dois, o Otávio e o outro menino?

Testemunha: É. Na mesma rua que eu tava. Daí eles subiram e daí o outro menino entrou pra dentro do mato que tinha do lado de uma casa lá e o Otávio foi na direção da casa. Aí ele pulou o muro.

Promotora de Justiça: Só o Otávio pulou o muro?

Testemunha: Só.

Promotora de Justiça: É alto esse muro?

Testemunha: Não, dava acho que um metro e meio. Aí o Otávio pulou pro lado de dentro e na hora dele sair, o companheiro dele veio pra pegar o som. Daí deu o aparelho de som pra ele, daí ele pulou o muro de volta, e daí eles entraram nesse mesmo mato e foram embora. (...)

Promotora de Justiça: Aí você contou pra alguém sobre o que aconteceu?

Testemunha: Eu falei só pro meu patrão só que eu tinha visto.

Promotora de Justiça: E o seu patrão falou com o dono da casa?

Testemunha: Ele falou que conhecia lá né o povo tudo, daí falou pra mim ir lá dar queixa só que daí eu fui lá pra delegacia e eu acho que eles devem ter ido lá conversar tudo.

Promotora de Justiça: O Daniel, quando o senhor foi ouvido lá na delegacia, o senhor falou o seguinte: que viu o Otávio saltar o muro, se apoderar de uma caixa de som. É uma caixa de som?

Testemunha: É.

Promotora de Justiça: E (...) dois que o acompanhavam. E hoje você fala que foi só um. Aí eu que queria que o senhor lembrasse se é um que é verdadeiro ou eram dois.

Testemunha: Eu to lembrado de um agora.

Que eu saiba foi só um. Eu não lembro do outro. Porque eu lembro que na hora que ele foi pular o muro, o menino tava pertinho do muro assim. Mas foi só um sim.

Promotora de Justiça: Nessa oportunidade, o Otávio tentou furtar uma outra coisa?

Testemunha: Eu não vi ele tentando furtar.

Promotora de Justiça: Tentou furtar uma motocicleta?

Testemunha: Acho que uma pop, só que essa pop é, tipo eu não cheguei a ver, o povo que falou lá na hora que ele tinha tentado roubar essa moto. Daí, tipo, esse aí eu não cheguei a ver não, porque lá fora na hora não tinha moto quando eu olhei.

Promotora de Justiça: E você conhecia o Otávio?

Testemunha: Eu conhecia assim dos outros falar né.

Promotora de Justiça: O pessoal falava bem ou mal?

Testemunha: Bem mal. Falavam que ele roubava. Daí uma vez a gente ainda viu a polícia prendendo ele na esquina do serviço. (...)”

Em juízo, referida vítima confirmou a ocorrência do furto esclarecendo como ele e sua família tomaram conhecimento de que foi o ora APELANTE o autor.

Promotora de Justiça: Fábio, você sabe o que aconteceu aqui nesse dia treze de fevereiro de 2018?

Vítima: É, eles, eu tava dormindo, daí bateram palma lá em casa.

Promotora de Justiça: O senhor mora aonde?

Vítima: Jardim América.

Promotora de Justiça: Lá na rua Uruguai?

Vítima: Isso. Daí bateram palma lá em casa, daí meus pais tavam acordados, daí avisando eles que tinham visto dois rapazes pulando o portão lá de casa com a caixa de som.

Promotora de Justiça: Mas você mora com seu pai?

Vítima: Sim.

Promotora de Justiça: Ah você mora com ele?

Vítima: Aram.

Promotora de Justiça: Em que momento que eles entraram, que seu pai você falou que tava acordado?

Vítima: Era de manhãzinha, acho que umas seis e meia, sete horas da manhã.

Promotora de Justiça: Ah entendi.

Vítima: Daí meu pai entrou no meu quarto, chamou, falou que tinha, porque a caixa ficava lá fora (...)

Promotora de Justiça: Lá fora na área?

Vítima: Na área.

Promotora de Justiça: Na frente ou atrás?

Vítima: Isso, na frente assim da área (...) Daí meu pai foi avisou eu, daí eu fui lá na delegacia daí eu avisei, fazer o BO.

Promotora de Justiça: E pelo que falaram era uma pessoa só?

Vítima: Eu não me recordo como foi mas, eu não me recordo.

Promotora de Justiça: Quantas pessoas? (...) O senhor se recorda é que a pessoa avisou que tinham entrado na sua casa?

Vítima: Isso, aram, e que saíram com a caixa de som.

Promotora de Justiça: Falou quem foi?

Vítima: Falou.

Promotora de Justiça: Falou quem?

Vítima: Gobi (...) porque esse menino sempre ficava na frente de casa lá, numa oficina de moto, antiga oficina de moto. Promotora de Justiça: Ah tá, de onde ele estava ali dava pra ver essa sua caixa?

Vítima: Dava, dava sim, era uma caixa grande.

Promotora de Justiça: Aí o senhor fez o boletim de ocorrência?

Vítima: Fiz o boletim de ocorrência.

Promotora de Justiça: O senhor recuperou?

Vítima: Recuperei. (...) Promotora de Justiça: Tava com quem a caixa de som?

Vítima: E não sei. (...)

Promotora de Justiça: O Fábio, pelo seu depoimento que o senhor colheu na delegacia, o senhor falou que era o Otávio e mais duas outras pessoas pulando o muro da residência. (...)

Vítima: É, foi isso mesmo.

Promotora de Justiça: Pelo que o senhor se recorda tinha mais uma pessoa (...)?

Vítima: É, pelo que eu tinha falado, sim.

Promotora de Justiça: É, o senhor conhecia o Otávio?

Vítima: Esse menino? Pessoalmente não, só de vista assim porque eu tinha visto ele na frente de casa lá.

Promotora de Justiça: Só vista?

Vítima: Só de vista. (...) Promotora de Justiça: Que elementos o senhor pode nos trazer pra indicar realmente essa caixa que foi devolvida pro senhor realmente era sua?

Vítima: Ela tinha um adesivo de quando ela tinha ido pra assistência.

Promotora de Justiça: Ah tá, e tava pregado no mesmo local que estava antes?

Vítima: Aham.

Promotora de Justiça: Pelo que o senhor imagina ou percebeu, esse furto aconteceu que horário?

Vítima: Umas seis horas da manhã, cinco e meia seis horas.

Defesa: Fábio, quem falou pra você que era o Otávio que tinha pulado ali o muro?

Vítima: O meu pai tinha falado pra mim, daí o Edivaldo, esse vizinho nosso, tinha comentado.

Defesa: E seu pai viu ele entrando na casa?

Vítima: Não, o Edivaldo veio, bateu palma e avisou pra gente né.

Defesa: E esse Edivaldo ele conhecia o Otávio?

Vítima: Eu acho que só de vista também, porque ele é dono da marcenaria lá, daí esse menino ficava transitando ali na nossa rua né. Tem uma oficina bem na frente da nossa casa, tinha um monte de menino que ficava por ali.

Defesa: Daí ele comentou que foi o Otávio e mais duas pessoas, mas ele não conhecia essas pessoas?

Vítima: Ele falou que conhecia o Otávio, né, tipo, de vista foi o Otávio, as duas pessoas eu não sei.

Por derradeiro, não se pode ignorar que ao ser ouvido pela autoridade policial em três oportunidades, a saber: 14/02/2018, 20/02/2018 e 26/02/2018 (Id 119650951 – Pág. 26/28, Id 119650951 – Pág. 75/77 e Id 119650951 – Pág. 82/84, respectivamente), o ora APELANTE confessou a prática dos furtos descritos como FATO I, IV e FATO V. Vejam trechos de suas declarações:

“ (...) que em seguida diz ter levado os policiais até o mencionado terreno baldio onde eles localizaram e arrecadaram a mencionada caixa de som que juntamente com Rafaelzinho e Bebe havia furtado horas antes. Que também diz ter levado os policiais até a residência de Cleiton Pereira Farias, localizada na Rua das Orquídeas, nesta cidade onde eles arrecadaram a televisão de marca CCE, modelo LCD, tamanho 40 polegadas (...) esclarecendo que cometeu tal furto na companhia de um maior imputável chamado Denner.”

“ Nesta delegacia de Policia, diz ter juntamente com a TV de marca CCE, 40 polegadas também subtraiu uma caixa de som portátil de cor preta (...)”

“ Que na data que não se recorda com precisão, acreditando ser sido dois ou três dias antes de ter sido preso em flagrante delito pela última vez, o que acorreu em 13/02/2018, horário aproximado de 12 horas, da frente de sua antiga residência, (...) diz ter subtraído uma bicicleta de marca Cairu em seguida diz tê-la abandonado em um terreno baldio do bairro Bandeirantes, nesta cidade. (...)”.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante pelo cometimento dos três crimes de furtos (FATO I, FATO IV e FATO V).

4- DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS:

4.1) EM RELAÇÃO AOS FATOS I, IV E V O RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO, CONFORME O PREVÊ O ART. 155, §2o DO CP, VISTO QUE O ORA APELANTE É PRIMÁRIO E AS RES FURTIVAS SÃO DE PEQUENO VALOR.

Quanto ao pleito subsidiário de reconhecimento do furto privilegiado, este também não comporta provimento.

A douta Defesa, de forma objetiva, requereu a aplicação do privilégio nos crimes de furto, previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal. Alegou que o valor dos bens subtraídos pelo réu é de pequeno valor e que ele é primário, fazendo “jus” à causa de diminuição de pena.

Como cediço, é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP, nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.

Na hipótese, verifica-se a primariedade do ora APELANTE e as qualificadoras presentes são ordem objetiva.

Quanto ao valor da
“res furtiva”,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o salário mínimo pode ser tomado como parâmetro para a aferição do pequeno valor do bem subtraído, sendo possível a aplicação do furto privilegiado quando o valor da
"res furtiva"
não ultrapassar este patamar.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. EXPRESSIVO VALOR DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para a aplicação da figura do furto privilegiado, é necessário que o agente seja primário e de pequeno valor a coisa subtraída.
Na esteira desse entendimento, posicionou-se este Tribunal no sentido de que pequeno valor é aquele que não excede um salário mínimo ao tempo da prática delitiva.
(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 708.323/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)”

No caso, o valor total dos bens subtraídos supera o patamar indicado. Isso porque, de acordo com o conjunto probatório acostado aos autos, mormente as provas orais coligidas e o auto de avaliação (id. 119650951) os seguintes bens:

“Bens subtraídos de Ivanilda Alves Alécio (Auto de Avaliação 119650951 – Pág. 78 e Termo de Avaliação Indireta (Id 119650951 – Pág. 80), totalizando R$ 2.968,00 (dois mil, novecentos e sessenta e oito reais):

- 01 (uma) televisão da marca CCE, modelo LCD, de 40 polegadas: R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais);

- 01 (um) relógio de pulso da marca MAGNUM de cor branca: R$ 300,00 (trezentos reais);

- 01 (um) óculos de sol RAYBAN: R$ 230,00 (duzentos e trinta reais);

- 02 (dois) perfumes EGEO, da marca BOTICÁRIO: R$ 200,00 (duzentos reais);

- 01 (um) hidratante corporal da marca BOTICÁRIO: R$ 39,00 (trinta e nove reais);

- 01 (um) hidratante corporal da marca NATURA: R$ 29,00 (vinte e nove reais);

- 01 (uma) bolsa em couro de cor azul: R$ 120,00 (cento e vinte reais); e

- joias, semijoias e peças em ouro: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Bem subtraído de Guilherme Rosa Santos (Auto de Avaliação 119650951 – Pág. 78):

- 01 (uma) bicicleta da marca CAIRU, aro 29, D, cor preta: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais);

Bem subtraído de Fábio Eduardo Grupo (Auto de Avaliação 119650951 – Pág. 78):

- 01 (uma) caixa de som amplificada da marca CSR, modelo CRS2500a: R$ 600,00 (seiscentos reais).”

Em se tratando de crime continuado ou concurso material de crimes, conforme restou definido na sentença, considera-se a soma do valor total do prejuízo causado em todos os ilícitos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO E CRIME DE FURTO PRATICADOS EM CONCURSO MATERIAL. RÉU PRIMÁRIO E PEQUENO VALOR DA COISA FURTADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SALÁRIO MÍNIMO COMO REFERÊNCIA DE PEQUENO VALOR. CONCURSO DE CRIMES. PREJUÍZO. SOMA DOS VALORES QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO NO CASO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

2. Todavia, quando se está diante de crime continuado ou de concurso de crimes, esta Corte Superior tem entendido que a aferição desse valor deve levar em conta a soma do valor total do prejuízo causado em todos os ilícitos, a fim de que se verifique o cumprimento dos requisitos da figura privilegiada. Desse modo, se a soma do prejuízo causado em todos crimes ultrapassar o valor do salário mínimo, torna-se inviável o reconhecimento do benefício.

3. In casu, embora se trate de réu primário à época dos fatos, a condenação foi pelo crime de furto em concurso material com três crimes de roubo, condutas que, somadas, geraram um prejuízo superior a R$ 1.130,00 (e-STJ, fl. 368), portanto superior ao salário mínimo vigente à data dos fatos (R$ 954,00 - 2018), de modo que não se constata qualquer ilegalidade na não aplicação do privilégio.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 568.662/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020.)”

Dessa forma, o valor total dos bens subtraídos perfaz a quantia de R$ 4.868,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais). Tal valor é superior àquele vigente para o salário mínimo à época do fato (ano de 2018), que era de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Assim, o valor das
“res furtiva”
supera em muito o salário mínimo vigente a época dos fatos, evidenciado que não se trata os bens subtraídos de pequeno valor, não há falar, portanto, em concessão do benefício do § 2o do artigo 155 do Código Penal, pois não preenchido um dos requisitos expressos no dispositivo legal.

1.2) SEJAM AFASTADAS AS QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE PESSOAS (FATO I) E DA ESCALADA (FATO V), ADUZINDO QUE INEXISTEM PROVAS DE QUE O ORA APELANTE TENHA PRATICADO O ILÍCITO COM O AUXÍLIO E VÍNCULO SUBJETIVO DE OUTRA PESSOA E MEDIANTE ESFORÇO FÍSICO INCOMUM.

Em relação ao pedido de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, também é inviável, consoante destacado nas provas orais supratranscrito, restou cabalmente comprovado nos autos que o ora APELANTE contou com a colaboração de agente na execução de ao menos um dos delitos em questão –
FATO I
–, no caso o adolescente à época, DENER RODRIGUES DE SOUZA.

Por outro lado, no que se refere à qualificadora da escalada
(fato V)
nota-se que a sentença reconheceu a incidência da qualificadora tão somente com apoio na prova oral, nada mencionando acerca da existência de situação excepcional que dispensasse a confecção do laudo pericial, de forma que deve a
qualificadora ser afastada, desclassificando-se o crime para
furto simples (art. 155, caput, do CP), o que vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA. ESCALADA. IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME PERICIAL.

1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, "para reconhecimento da qualificadora da escalada, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se o delito não deixar vestígios ou tenham esses desaparecido, ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo" (AgRg no AREsp 1902141/ DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.029.389/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)”

Aplicação da pena.

O magistrado
a quo
ao analisar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, assim manifestou-se:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade, circunstâncias e motivos normais à espécie. O réu é ainda, tecnicamente primário, e não foram coletados elementos sobre sua conduta social e personalidade. As consequências foram as normais do tipo.

Nesse cenário, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.”

Observadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, e lembrando que a pena cominada ao delito é de 1 a 4 anos, fixo a pena-base em 01 ano de reclusão.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante da confissão e ser o agente menor de 21 anos, todavia, deixo de aplicá-la para evitar que a pena fique aquém do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ.

Não concorrem circunstâncias agravantes, nem causas de diminuição ou aumento de pena.

Diante disso, fica a pena do réu fixada definitivamente em 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

De outra banda,
entendo ser o caso de aplicar de ofício
, o concurso formal de crimes, pois os delitos de furto qualificado e de corrupção de menores
(FATO I E FATO II)
foram praticados pelo réu mediante uma só ação, tendo a corrupção se dado em razão da prática do delito patrimonial.

Logo, em observância ao disciplinado no artigo 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal, é mister o redimensionamento do cálculo, razão pela qual aumento de 1/6 (um sexto) a pena mais grave, qual seja, a fixada para o crime patrimonial de 02 anos. Sendo assim, reduzo a pena definitiva aplicada na sentença condenatória pelo Juízo
a quo
, tornando-a definitiva em 2 anos e 4 meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Em razão do CONCURSO MATERIAL, fixado na sentença, devem as reprimendas ser somadas, ficando o acusado definitivamente condenado à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime semiaberto.

2) A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DESCRITO NO ART. 14 DA LEI N° 10.826/03 (FATO VII), SUSTENTANDO AUSÊNCIA DE LESÃO A QUALQUER BEM JURÍDICO.

Irresignado com o édito condenatório, requer a defesa pela absolvição do crime de porte de arma de fogo de uso permitido seja por atipicidade material da conduta praticada, vez que não evidenciado o perigo à vida de terceiro, seja por estado de necessidade, ante a necessidade de auto proteção, não suprida pelo Estado.

Sem razão a defesa.

Com relação ao pleito absolutório, impossível proceder o reconhecimento da atipicidade da conduta delituosa sob o argumento da ausência de lesividade, vez que se trata de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, sendo irrelevante o fato de a arma apreendida estar ou não municiada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Por esses motivos, via de regra, inaplicável, nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida” (AgRg no HC 498.083/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 12/06/2019)”

Sobre o tema, destaco o Enunciado n° 37 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse e. Tribunal de Justiça:
“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo.”

Ademais, é inconsistente a alegação de porte de arma por estado de necessidade, devido a excludente exigir, para seu reconhecimento, a comprovação de perigo atual ou iminente, além de inevitável, o que não fora demonstrado no caso em análise.

Não bastasse isso, não é admissível ao cidadão obter o porte de arma de fogo sob o argumento de autodefesa, cabendo-lhe, antes, recorrer às instituições do Estado para obter a necessária proteção, sob pena de esvaziamento por completo da criminalização da conduta elencada na Lei no 10.826/03.

Por todo o exposto, mantendo a condenação, conforme prolatada.

3) A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B, DA LEI N° 8.069/90 (FATO II), ADUZINDO AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ORA APELANTE TENHA CONTRIBUÍDO PARA A EVENTUAL INSERÇÃO DO ADOLESCENTE NA CRIMINALIDADE.

A defesa postula a absolvição do apelante pelo cometimento do delito previsto no art. 244-B, da Lei no 8.069/90, ao argumento que não há qualquer prova nos autos de que o réu tenha corrompido ou facilitado à corrupção dos menores.

O pleito não merece provimento.

Com efeito, é pacifico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente se configura ainda que não haja prova da efetiva corrupção do menor, tratando-se de delito formal que visa a impedir que o imputável induza ou facilite a inserção ou manutenção do adolescente na esfera criminal.

Neste sentido:

“(...) Segundo o enunciado de n. 500 da Súmula do STJ "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". (AgRg no HC 602.430/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

Na hipótese, o menor Dener Rodrigues quando ouvido, confirmou sua participação na empreitada criminosa, descrevendo em detalhes toda a ação delituosa.

Como bem consignado pelo Magistrado
a quo
:

“ (...) Portanto, resta devidamente demonstrado que o ora APELANTE corrompeu o então adolescente
Dener Rodrigues de Souza
, praticando com ele o delito de furto majorado, não havendo que se falar, portanto, em absolvição no crime de CORRUPÇÃO DE MENORES. (...)”

Assim, basta que o agente pratique o delito na companhia do menor, para que responda pelo delito de corrupção de menores, de modo que não há falar-se em absolvição.

Por fim, no que tange ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do réu na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Com efeito, sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, porquanto o que assegurava a Lei no 1.060/50 em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação dos dispositivos legais mencionados a seguir reproduzidos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [...].

Daí porque, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois o assunto, conforme asseverado em linhas pretéritas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

DO

APELANTE OTÁVIO DOS SANTOS GOBI, tão somente para readequar a pena em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime semiaberto.

Por outro lado, em consonância com o Parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso de CLEITON PEREIRA FARIAS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022